Tribunal: TJES
Processo: 0000199-50.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000199-50.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. IMÓVEL DESABITADO UTILIZADO PARA TRÁFICO. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO PARA EVITAR
REFORMATIO IN PEJUS
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 848 dias-multa, em razão de ter sido flagrado com expressiva quantidade de “crack”, arma de fogo, munições e instrumentos típicos do tráfico, em imóvel utilizado como entreposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; No mérito (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação de atenuantes e causas de diminuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas por invasão de domicílio

3. O ingresso policial em imóvel sem mandado judicial é lícito quando amparado em flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, desde que presentes fundadas razões.

4. A visualização do réu portando arma de fogo em via pública e sua fuga para o interior do imóvel configuram circunstâncias objetivas que justificam o ingresso forçado para cessação da flagrância.

5. Imóvel desabitado ou utilizado como entreposto do tráfico não goza da proteção constitucional de domicílio.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

6.
Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, destaca-se que a materialidade delitiva é comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade da droga.

7. A autoria é demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, dotados de presunção de veracidade quando corroborados por outros elementos de prova.

8. A confissão judicial do réu, admitindo a guarda da droga e da arma, reforça o conjunto probatório.

9. A configuração do crime de tráfico independe da efetiva comercialização, sendo suficiente a conduta de ter em depósito substância entorpecente.

10.
Em relação à revisão da dosimetria
, ressalta-se que a elevada quantidade e natureza da droga justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

11. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, impondo a redução da pena intermediária.

12. A manutenção da fração de 1/6 do tráfico privilegiado, ainda que indevida diante da dedicação à atividade criminosa evidenciada, impõe-se para evitar
reformatio in pejus
.

13. O redimensionamento da pena total decorre da correção na segunda fase da dosimetria, preservando-se os demais parâmetros fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000199-50.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA
contra a sentença de id. 19047437, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 848 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
tráfico de drogas
), e arts. 12 e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (
posse e porte de arma de fogo
), na forma do art. 70 do Código Penal.

Nas razões de id. 19047458, a defesa argui:

= preliminarmente
:
= a nulidade das provas sob a alegação de violação de domicílio.

=No mérito
, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para: a) redução da pena-base ao mínimo legal; b) preponderância da atenuante da confissão sobre a reincidência; c) aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06); d) fixação de regime mais brando e e) direito de recorrer em liberdade.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 06 de fevereiro de 2024, no bairro Porto de Cariacica, no município de Cariacica, policiais militares realizavam patrulhamento em apuração a informações sobre um "
laboratório do tráfico
".

Ao chegarem no local, os policiais visualizaram o acusado em via pública empunhando uma pistola cromada e, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior de uma residência inabitada, onde foi abordado e detido.

No imóvel, os policiais apreenderam 13 tabletes de “crack” (aproximadamente 13,6 kg); 01 porção de “crack” de 260g; 01 pistola Taurus calibre .40 municiada com 17 projéteis; 19 munições calibre .380; carregadores, balanças de precisão e um caderno de contabilidade do tráfico.

Em juízo, o réu confessou que guardava o material para um terceiro conhecido como "Magrão", mediante pagamento mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas, ressaltando que, inicialmente, foi suscitada
preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio
.

A defesa sustenta que o ingresso policial na propriedade foi ilegal, por ausência de mandado e fundada suspeita.

No entanto, tal tese não prospera. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "
ter em depósito
", possui natureza permanente, o que autoriza a entrada policial sem mandado em caso de flagrante delito (Art. 5º, XI, CF).

No caso concreto, houve fundadas razões, uma vez que o réu foi visto em via pública portando ostensivamente uma arma de fogo e fugiu para o imóvel ao avistar a polícia. Tal comportamento justifica o ingresso forçado para cessar a flagrância.

As "
fundadas razões
" exigidas pelo
Tema 280 do STF
(RE 603.616/RO) e pela jurisprudência do
STJ
(RHC 183797/CE,
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe
21/10/2024
) restaram, portanto, amplamente demonstradas.

Não bastasse, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que imóveis desabitados ou utilizados exclusivamente para o cometimento de crimes não gozam da proteção constitucional de domicílio (AgRg no HC: 918779 SP 2024/0199843-5, Relator.: Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe
22/08/2024
).

Assim, diante da inexistência de residência estabelecida e da evidência de que o local era um entreposto do tráfico,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, em relação ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas
, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão (id. 19046509) e pelos laudos periciais (ids. 19046525 e 19046527).

A
autoria
é inequívoca, lastreada nos depoimentos firmes dos policiais Cristiano Rafael e Ilson Feltz Júnior (id. 19046533), que confirmaram a dinâmica da abordagem e a apreensão da vasta quantidade de drogas e armas, conforme narrado acima, razão pela qual peço vênia para não transcrever novamente.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

A autoria também é confirmada pelas circunstâncias fáticas. O apelante foi flagrado a droga e com instrumentos que são indeléveis sinais da prática de tráfico profissional (balanças de precisão, arma, munição e caderno com anotações do tráfico).

Além disso, a própria confissão do réu em juízo (id. 19046533), admitindo que armazenava as drogas e a arma, confirma integralmente o acervo probatório.

É imperioso recordar, ainda, que o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) é de ação múltipla ou conteúdo variado.

Para a sua configuração, não se exige que o agente seja flagrado vendendo a droga a terceiros. As condutas de "ter em depósito" e "preparar" são suficientes para a consumação do delito.

A defesa não logrou êxito em apresentar contraprova capaz de desqualificar a narrativa acusatória. A alegação de que a droga não lhe pertenceria ou que o local era frequentado por terceiros cai por terra diante da observação direta dos policiais quanto ao manuseio do entorpecente pelo apelante.

Assim,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

C
om relação ao pedido de redimensionamento da pena-base
, verifico que o Magistrado, estabeleceu a reprimenda básica em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Tal patamar, embora superior ao mínimo legal, mostra-se plenamente justificado e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto e dos vetores interpretativos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, uma vez que com o acusado foi apreendida expressiva quantidade de “crack” (13 tabletes de aproximadamente 13,6 kg e mais 01 porção da mesma droga, pesando 260g), entorpecente de alto poder deletério e viciante.

É cediço que, no crime de tráfico, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes devem ser valoradas com especial destaque, prevalecendo sobre as circunstâncias judiciais genéricas.

Assim, mantenho a reprimenda básica em 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda etapa, inexistem agravantes.

O Magistrado reduziu a pena em 4 (quatro) meses, em razão da confissão espontânea. No entanto, não utilizou a fração recomendada de 1/6 (um sexto), razão pela qual reduzo a pena intermediária para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não estão presentes causas de aumento e, embora o acusado não fizesse jus ao benefício do tráfico privilegiado, uma vez que além da grande quantidade de entorpecente, foi com ele apreendido também, balança de precisão e caderno de anotações do tráfico, o que revela a dedicação às atividades criminosas, o Magistrado concedeu-lhe a benesse.

Assim, para não incorrer em indevida
reformatio in pejus
, conservo a fração redutiva de 1/6 (um sexto) e torno
definitiva
a pena do crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Altero a sanção pecuniária para 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Quanto a pena imposta ao réu pelos crimes de porte e posse de arma e munições de uso restrito e permitido, no importe total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, não há alteração a ser realizada, uma vez que fixada de forma razoável e proporcional.

Assim, considerando o concurso material (art. 69, do CP), fixo a
pena total
em 9 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, para o início de cumprimento da pena, diante da pena aplicada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 9 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao dar parcial provimento ao recurso.